Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se na impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de excesso de execução.
II. A parte agravante alega que a planilha apresentada pela Contadoria Judicial teria sido elaborada de forma “genérica e resumida”.
III. No caso concreto constata-se que a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial não merece prosperar, porquanto a planilha apresentada denota de forma detalhada os parâmetros utilizados para elaboração dos cálculos.
IV. Impende destacar que a Contadoria Judicial atua como auxiliar do juízo de forma imparcial, uma vez que não é parte no processo e, portanto, não tem interesse no deslinde da matéria controvertida.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.